Tribunal: TJES
Processo: 5001330-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001330-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO ROSA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. COMPANHEIRA DO APENADO RESPONDENDO A AÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA FIXADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO PARA REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Vara de Execuções Penais, que autorizou a realização de visita íntima da companheira ao apenado. O Ministério Público requer a revogação da decisão, alegando que a companheira do reeducando responde a ação penal por tráfico de drogas, após ser flagrada tentando ingressar com entorpecentes na unidade prisional durante visita íntima, estando atualmente sujeita a medida cautelar que lhe proíbe o acesso a estabelecimentos prisionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o juízo da execução penal possui competência para autorizar visita íntima de pessoa submetida a medida cautelar restritiva imposta por decisão do juízo de conhecimento, sem que haja revogação expressa daquela determinação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juízo da execução penal não detém competência para revogar medida cautelar imposta pelo juízo do processo de conhecimento, especialmente quando a restrição foi fixada expressamente em audiência de custódia e permanece vigente.
A direção da unidade prisional age em conformidade com decisão judicial válida ao impedir o ingresso de pessoa proibida de frequentar estabelecimentos prisionais, não cabendo ao juízo da execução contrariar tal determinação.
O direito à visita íntima, embora derivado da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena, não é absoluto e pode ser restringido por motivos de segurança e disciplina, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP.
A tentativa de ingresso de substâncias entorpecentes no interior do presídio, por parte da companheira do apenado, caracteriza fundamento idôneo e justificado para a suspensão do benefício, sobretudo enquanto subsistir decisão judicial que assim determina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 93, IX; LEP, art. 41, parágrafo único; CPP, art. 282; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.738.314/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025; TJGO, AgExPen 5025019-23.2025.8.09.0000, Rel.ª Des.ª Rozana Camapum, DJEGO 19.03.2025; TJMG, AgExcPen 4724647-73.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kárin Emmerich, DJEMG 27.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão (mov. 126.1) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0028352-73.2014.8.08.0035, que concedeu ao agravado
BRUNO ROSA
o direito de receber visitas íntimas de sua companheira, Sebastiana da Penha Dias.

Em razões recursais (mov. 137.2), o Ministério Público de 1º grau requer que seja revogada a decisão agravada, de modo que a visitação da esposa do apenado continue suspensa.

Para tanto, sustenta que a companheira do apenado responde à Ação Penal nº 0000273-06.2022.8.08.0035, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois, em momento de visita íntima, durante a revista na Penitenciária Estadual de Vila Velha I, foram encontradas com ela substâncias ilícitas, motivo pelo qual a direção da unidade prisional não mais permite sua entrada para a realização de visita íntima.

No ponto, afirma que não consta nos autos da referida ação penal, decisão posterior que tenha revogado a mencionada medida cautelar, razão pela qual “ainda subsiste a proibição, de modo que o juízo da execução penal não possui competência para revogar medida fixada nos autos do processo de conhecimento”.

Com base nessa perspectiva, entendo que razão assiste ao órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição.

Isso porque, em consulta aos Sistemas Ejud e PJe de 1º grau, constata-se que já houve sentença condenatória nos autos da ação penal suso referenciada, sendo que o recurso de apelação criminal encontra-se em tramitação neste Sodalício, não havendo nenhuma determinação expressa no sentido de que sejam revogadas as medidas cautelares fixadas por ocasião da realização da audiência de custódia de Sebastiana da Penha Dias, ocorrida em 16 de janeiro de 2022.

Naquela oportunidade, ao conceder liberdade provisória sem fiança à acusada, a MM. Juíza de Direito responsável pela audiência de custódia fez constar expressamente que:

“(...) Conforme consta no APFD, durante revista para entrada de visita social dentro da penitenciária estadual de Vila Velha – I, a autuada teria sido flagrada pela inspetora Marcela Souza Muttz em posse de 04 pacotes contendo 57 invólucros de maconha e 22 de maconha. Em pesquisas realizadas, não foi encontrada condenação anterior.

Pois bem, considerando todos esses elementos verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva da autuada, elencados no art. 312, do CPP. Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por esta Magistrada através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que aa autuada é primária, não respondendo a outra ação penal.

Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva da autuada pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, de forma presencial ou por videoconferência, devendo manter endereço atualizado; c) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; d) comparecer até o dia 30 de janeiro ao Fórum de Vila Velha, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) Comparecimento mensal ao Juízo Natural;
f) Proibição de visitar o seu esposo/companheiro Bruno Rosa ou qualquer outra pessoa em unidades prisionais deste Estado, o que deverá ser comunicado à PEVV 1 e ao Setor específico da SEJUS
. Caso a autuada descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, mediante o cumprimento das condições acima indicadas. Expeça-se o alvará de soltura.
OFICIE-SE SETOR PRÓP
R
IO DA SEJUS PARA INFORMAR A PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR UNIDADES PRISIONAIS

(...)”.

Ou seja, como bem pontuado nas contrarrazões recursais, “a direção da PEVV I está cumprindo ordem judicial ao proibir a realização da visita”.

Desse modo, enquanto não houver uma comunicação oficial encaminhada pelo juízo
a quo -
6ª Vara Criminal de Vila Velha -, em sentido contrário, ou seja, liberando a acusada do cumprimento daquela ou de outras medidas cautelares diversas da prisão fixadas na audiência de custódia, o juízo da execução não possui o condão de modificar ou, em última análise, revogar qualquer decisão proferida pelo juiz do processo de conhecimento.

Aliás, tal fato já foi inclusive alardeado pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (mov. 148.1), ao consignar que:

“(...) Por fim, considerando o teor da decisão proferida na audiência de custódia relativa à AP 0000273-06.2022.8.08.0035, a qual responde a esposa do reeducando, que proibiu a visita ao mesmo, registro que tal restrição somente poderá ser retirada pelo juízo competente e deve ser obedecida pela UP.

Qualquer autorização da vara de execução penal não se sobrepõe a restrição imposta na ação penal.

Assim, enquanto perdurar a restrição imposta pelo juízo criminal, não poderá fazer visitas ao cônjuge.

Encaminhe-se cópia da presente decisão para a UP. (...)”.

Sob outro enfoque, sabe-se que “o direito de visita íntima, embora relevante para o processo de ressocialização e manutenção de laços familiares, não possui natureza absoluta, podendo ser regulamentado e restringido de acordo com normas infralegais que visem assegurar a disciplina, segurança e ordem nos estabelecimentos prisionais, nos termos do artigo 41, parágrafo único, da LEP”. (STJ; AREsp 2.738.314; Proc. 2024/0334760-0; DF; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025).

Nesse viés, e conforme bem pontuado pelo Procuradoria de Justiça, constante no ID 12127530, “o fato de ela responder a ação penal por tentativa de ingresso de entorpecentes no presídio caracteriza motivo relevante para restringir ou suspender o benefício, com base nos princípios da segurança, disciplina e interesse público”.

Em idêntica orientação:

(...) III. Razões de decidir 3. O direito à visita íntima, embora não expressamente previsto na LEP, decorre do princípio da dignidade da pessoa humana e da importância da manutenção dos laços familiares para a ressocialização. Resoluções do cnpcp reconhecem esse direito. 4.
No entanto, este direito não é absoluto, podendo ser restringido em situações excepcionais, devidamente justificadas, para garantir a segurança da unidade prisional e a ordem pública
. A falta de estrutura física e de pessoal, conforme relatado pelo diretor da unidade, configura uma dessas exceções. A priorização do interesse coletivo sobre o individual é medida adequada e proporcional. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. 1. A ausência de estrutura adequada na unidade prisional, impossibilitando a concessão de visita íntima sem prejuízo da segurança e da ordem, justifica o indeferimento do pedido. 2. O direito à visita íntima, embora decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, não se sobrepõe à necessidade de manutenção da segurança e da ordem no estabelecimento prisional. dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, X; CF/1988, art. 5º, xlix; resolução cnpcp nº 1/1999; resolução cnpcp nº 23/2021. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AGRG no aresp nº 771.087/DF, dje 02/02/16; TJGO, agravo de execução penal 5679278-84.2023.8.09.0000, Rel. Des. Eudélcio machado fagundes, dje 20/11/2023. (TJGO; AgExPen 5025019-23.2025.8.09.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rozana Fernandes Camapum; DJEGO 19/03/2025).

(...) II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa do benefício da visita íntima deve ser fundamentada pelo magistrado, conforme a exigência do artigo 41, §1º, da LEP, alterado pela Lei nº 14.994/2024. III. Razões de decidir: 3. A Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa, bem como exige a fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988), sob pena de nulidade. 4.
A alteração legislativa expressamente determina que a suspensão ou restrição do direito à visita íntima deve ocorrer mediante ato motivado do Juízo da Execução Penal, não podendo ser suprimida sem justificativa específica
. 5. A ausência de fundamentação na decisão recorrida viola os princípios do contraditório e do livre convencimento motivado, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido para declarar a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo da Execução para nova decisão, de forma fundamentada. Tese de julgamento: A negativa de visita íntima ao apenado deve ser devidamente fundamentada pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 41, §1º, da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei nº 14.994/2024.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 93, IX; CPP, arts. 315, IV, e 564, V; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 41, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.994/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 220.562/SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, j. 05/02/2013; STJ, HC 189.229/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06/12/2012. (TJMG; AgExcPen 4724647-73.2024.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Kárin Emmerich; Julg. 26/03/2025; DJEMG 27/03/2025).

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
a ele
DOU
PROVIMENTO
, revogando a decisão impugnada (mov. 126.1), no sentido de suspender o direito de visita íntima ao apenado,
exclusivamente
, em relação a sua companheira Sebastiana da Penha Dias, enquanto não houver revogação expressa da medida cautelar fixada em sede de audiência de custódia pelo juízo do conhecimento, nos autos da Ação Penal nº 0000273-06.2022.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)